Tribunal: TJMT
Processo: 0002988-27.2019.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002988-27.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELLIN SAMARA DUMKE (VÍTIMA), EWERTON ALVES CARLETO - CPF: 014.152.271-28 (VÍTIMA), JEAN CARLOS SERGEL - CPF: 020.494.559-33 (VÍTIMA), JA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS EIRELI - CNPJ: 32.110.161/0001-24 (VÍTIMA), GUILHERME ALEXANDRE RAMALHO DA COSTA (VÍTIMA), CLEITON SILVA - CPF: 068.446.291-50 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE ARAÚJO JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVER MESQUITA GRUDKA - CPF: 066.363.691-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES DE FURTO QUALIFICADOS E MAJORADOS, E PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, TODOS EM CONCURSO MATERIAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–
1. PRELIMINAR DE

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA IMOTIVADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA EXARADA PELO D. JUÍZO
A QUO
– AMPLA DEFESA RESGUARDADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
– 2. MÉRITO: 2.1.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (FATOS I E II) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, E QUE É SUPRIDA PELA PROVA TESTEMUNHAL APENAS EM RELAÇÃO AO FATO I –
2.2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – IRRELEVÂNCIA POR SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA QUE VALORA A VULNERABILIDADE DO BEM JURÍDICO EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA –
2.3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS –
2.4.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

– INSUBSISTÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ

– MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENA READEQUADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As dificuldades logísticas enfrentadas na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de videoconferência. Ademais, como não foi demonstrado o prejuízo acarretado ao apelante, não há falar em nulidade, consoante regra do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ.

2.1. Deve ser mantida a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo tão somente em relação ao FATO I, a despeito da ausência do respectivo laudo pericial, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, admitindo-se para tanto a
prova
indireta
revelada nos testemunhos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que as peculiaridades do caso concreto justificam, de maneira plausível, a impossibilidade de realização de exame pericial, enquanto que o mesmo não se diz em relação do FATO II.

2.2. Considerando que o fundamento da majorante prevista no §1º do art. 155 do CP é o maior perigo ao qual o bem jurídico é submetido, em razão da precariedade de vigilância por parte de seu titular durante o período do repouso noturno, de rigor a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, desde que tenha sido comprovada a prática do furto durante o período de repouso noturno. Precedentes do STJ.

2.3. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos
in casu
, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva nesta parte.

2.4. O crime do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Precedentes do STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEITON SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON SILVA
em face da r. sentença vista no ID 37304467 e ss., proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 2988-27.2019.811.0040 – código 209145, por meio da qual a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para ao final condená-lo pela prática, em concurso material, das condutas ilícitas tipificadas no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV (fato I), art. 155, §1° e §4°, inc. I (fato II), art. 155, §1º do CP (fato III) e art. 244-B, do ECA, à pena total de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

No mesmo édito judicial, o denunciado foi absolvido da prática do crime descrito no
art. 288 do CP,

com lastro no art. 386, inc. VII, do CPP.

As razões apresentadas pela a i. Defensoria Pública são vistas no ID 37304479 e ss, por meio das quais postula
preliminarmente
seja declarado
nulo o interrogatório
do ora apelante, realizado imotivadamente por meio de videoconferência, e, por conseguinte, de todos os atos subsequentes.

No
mérito
, é vindicado o
afastamento da qualificadora
referente ao
rompimento de obstáculo
reconhecida nos fatos I e II, diante da inexistência do laudo pericial correspondente; ao que agrega o pleito de exclusão
da causa de aumento
referente ao
repouso noturno
, por entender ser inaplicável em hipóteses envolvendo estabelecimentos comerciais.

Por fim, é requerido o
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os ilícitos patrimoniais, bem como seja ponderado o histórico criminal no adolescente apreendido, a fim que se declare a
absolvição
do apelante pela prática do crime descrito no
art. 244-B do ECA
.

Contrarrazões ministeriais vistas no ID 37304482, refutam as teses apresentadas em sede recursal, resultando no desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do d. Promotor de Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, encontradiço no ID 39804472, em que adota
per relationem
os argumentos expendidos nas contrarrazões, opinando pelo

desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020